Tribunal: TJPA
Processo: 0004705-29.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004705-29.2018.8.14.0104

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO PAULO AMORIM BARATA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO REGULAR. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO. VALOR COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de execução de título judicial promovida por Pedro Paulo Amorim Barata Júnior, defensor dativo nomeado judicialmente, objetivando o recebimento de honorários arbitrados no valor de R$2.000,00. A sentença reconheceu a regularidade da nomeação, a higidez do título executivo e a compatibilidade do valor arbitrado, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o título executivo judicial é nulo por ausência de intimação do Estado na fase de conhecimento; (ii) definir se a nomeação do defensor dativo foi válida diante da suposta existência de defensor público na comarca; (iii) avaliar se o valor arbitrado é excessivo e ofende o princípio da razoabilidade; (iv) examinar a validade da concessão da gratuidade de justiça ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação do defensor dativo é válida quando visa suprir a deficiência estrutural da Defensoria Pública e assegurar a ampla defesa, sendo o juiz da causa quem melhor aprecia a necessidade concreta da medida.

A ausência de intimação do Estado na fase de conhecimento não compromete a validade do título executivo judicial quando a decisão que fixa os honorários transita em julgado.

A jurisprudência admite a responsabilização do Estado pelo pagamento de honorários dativos, mesmo quando não integra a relação processual originária, em razão da omissão do serviço público essencial.

A existência de defensor público na comarca não impede, por si só, a nomeação de defensor dativo, especialmente quando não demonstrada a atuação efetiva daquele no feito específico.

O valor arbitrado de R$ 2.000,00 é proporcional à complexidade da causa e condizente com a dignidade da função advocatícia, não havendo excesso a ser corrigido.

A concessão da gratuidade de justiça ao exequente deve ser mantida, pois ausente prova suficiente a infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

A pretensão de vincular o pagamento ao orçamento da Defensoria Pública não encontra respaldo legal, cabendo ao Estado o cumprimento da obrigação, conforme o princípio da continuidade do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado pode ser compelido a pagar honorários a defensor dativo regularmente nomeado, mesmo sem ter integrado o processo originário, quando evidenciada a omissão da Defensoria Pública.

A nomeação de defensor dativo é legítima se justificada pela ausência de atuação concreta de defensor público na comarca, cabendo ao juiz natural essa avaliação.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de honorários advocatícios é compatível com a complexidade do caso e com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

A concessão da gratuidade de justiça ao advogado defensor dativo prescinde de comprovação adicional se não houver prova suficiente para afastar a presunção legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 99, § 3º, e 178.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título judicial movida por PEDRO PAULO AMORIM BARATA JÚNIOR, na condição de defensor dativo, visando ao recebimento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O juízo de origem julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Estado e determinou o prosseguimento da execução.

A origem da demanda reside na nomeação do exequente como defensor dativo em processo judicial criminal tramitado na Comarca de Breu Branco, ocasião em que, após a atuação, foi proferida sentença que fixou os honorários em favor do causídico, decisão essa transitada em julgado. A Defensoria Pública não interveio diretamente na nomeação, mas não consta que tenha havido resistência formal à indicação do profissional. O valor foi fixado pelo juízo de origem com base na relevância da causa e nos critérios de equidade legalmente previstos.

A Procuradoria-Geral do Estado, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, alegou, em síntese, nulidade do título executivo por ausência de intimação do Estado na fase de conhecimento; ausência dos requisitos legais para a nomeação de defensor dativo, como a comprovação da hipossuficiência da parte assistida e a inexistência de defensor público atuante na comarca; excesso no valor arbitrado; e indevida concessão da gratuidade de justiça ao exequente. Em caráter subsidiário, requereu que eventual pagamento fosse realizado com recursos da Defensoria Pública do Estado.

A sentença rejeitou todos os fundamentos da impugnação, assentando que a nomeação do defensor dativo foi regular e decorreu da necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa. Destacou que a ausência de intimação prévia do Estado não compromete a validade do título, por se tratar de decisão judicial com força de coisa julgada, e que a quantia arbitrada a título de honorários guarda conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e legais aplicáveis. Também rechaçou a alegação de má-fé na concessão da gratuidade, mantendo sua vigência.

Inconformado, o Estado apelou, reiterando todos os argumentos anteriormente suscitados, com ênfase na suposta nulidade do título executivo e no excesso do valor fixado, que considerou incompatível com o princípio da razoabilidade. Aduziu que existia defensor público na comarca e que o Estado não poderia ser compelido a arcar com os custos de honorários arbitrados sem prévia participação no processo originário. Defendeu, ainda, a revogação do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões não foram apresentadas. O Ministério Público, devidamente intimado, manifestou-se nos autos informando que não tinha interesse em intervir na lide, considerando a natureza eminentemente patrimonial da controvérsia, conforme permite o art. 178 do CPC.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

A apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ não merece acolhida.

A atuação do exequente como defensor dativo está devidamente comprovada nos autos, sendo, inclusive, reconhecida expressamente pela própria parte apelante.

A nomeação foi realizada pelo juízo da comarca de origem em observância ao dever constitucional de assegurar defesa técnica às partes hipossuficientes, diante da evidente carência estrutural da Defensoria Pública, comum a diversas comarcas do interior do Estado.

No tocante à alegação de ausência de intimação do Estado no processo originário, não prospera o argumento de nulidade. O título judicial decorre de decisão transitada em julgado, proferida por autoridade competente, com observância ao devido processo legal.

A jurisprudência pátria reconhece que o Estado, mesmo não tendo figurado como parte formal no processo, pode ser compelido ao pagamento de honorários dativos quando configurada a omissão do serviço público essencial à prestação jurisdicional.

Sobre a existência de defensor público lotado na comarca, a mera presença funcional não inviabiliza, por si só, a nomeação de defensor dativo, sobretudo quando ausente prova de disponibilidade ou atuação efetiva no feito específico.

O juiz natural da causa é quem melhor avalia a necessidade concreta de nomeação, sendo essa uma medida excepcional, porém legítima quando fundamentada, como no caso em exame.

No que se refere à impugnação do valor fixado a título de honorários advocatícios, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 se mostra absolutamente justa, proporcional e condizente com o grau de complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelo defensor dativo.

Eventual redução do valor, como pretende o apelante, implicaria verdadeiro aviltamento à dignidade da função exercida pelo profissional da advocacia, essencial à administração da Justiça nos termos do art. 133 da Constituição Federal.

Ainda, não há nos autos prova cabal da alegada capacidade financeira do exequente capaz de infirmar a concessão da gratuidade de justiça. A impugnação apresentada nesse ponto se baseia em presunções e na condição profissional do beneficiário, o que não basta para afastar presunção de veracidade da declaração firmada nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Por fim, a pretensão subsidiária de vinculação do pagamento ao orçamento da Defensoria Pública não se sustenta, uma vez que, à míngua de previsão legal específica para tal operação, o cumprimento da condenação deve ser suportado pelo Estado, em razão do princípio da continuidade do serviço público e da solidariedade institucional entre seus órgãos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, por reconhecer sua adequação e razoabilidade.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025